Tribunal: STF
Processo: ARE 1570496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição 140268/2025 



    Trata-se de manifestação apresentada pela contribuinte em que requer a desistência do mandado de segurança que deu origem ao presente recurso, bem assim a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o paradigma RE 669.367, Tema 530 da sistemática de repercussão geral, assentou a possibilidade de desistência do mandado de segurança a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional. O acordão restou assim redigido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.”(RE 669.367, Rel. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014)



    Nesse sentido, colho as seguintes decisões monocráticas: RE 1.498.053, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02.08.2024; ARE 1.481.618, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 18.06.2024; RE 1488773 AgRsegundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.06.2024 e RE 554.539 AgRsegundo, Rel. Nunes Marques, DJe 17.05.2024. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência da ação de mandado de segurança formulado na Petição 140268/2025 (eDOC 30), subscrita por advogados com poderes específicos para desistir (eDOCs 35 e 36) e extingo o feito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente